Tribunal: STF
Processo: RHC 247521
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO. RECONHECIMENTO EM SEDE POLICIAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 869.790/RS (e-doc. 56).  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 4 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 15 dias-multa ante a prática do crime do art. 157, caput, do Código Penal (roubo) (e-doc. 12).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação defensiva (e-doc. 16). Irresignada, a defesa formalizou a impetração no STJ.



    4. Neste recurso em habeas corpus, a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul argumenta a nulidade do reconhecimento realizado em sede policial, ante a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP. Pondera que, na fase policial, foi exibida à vítima uma única fotografia do recorrente, bem como não foram colocadas outras pessoas ao lado do suspeito. Articula a existência de contradições nos depoimentos da vítima. Salienta que o reconhecimento pessoal realizado na delegacia não foi repetido em juízo.



    5. Requer, no âmbito liminar, seja obstado o cumprimento da pena. No mérito, busca a absolvição.



    6. O Ministério Público do Rio Grande do Sul, em contrarrazões, manifesta-se pelo não provimento do recurso, afirmando ter sido o habeas corpus impetrado após o trânsito em julgado da condenação (e-doc. 76).



    7. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul não foi possível confirmar, ante o segredo de justiça, a data do trânsito em julgado do título condenatório, constando apenas a informação de que o processo encontra-se “baixado” (Apelação Criminal nº 5002052-96.2013.8.21.0023).



    É o relatório.  



    Decido.



    8. Conforme informado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, a condenação transitou em julgado em 16/11/2023 (e-doc. 76). A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    10. No que diz respeito à nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, segundo a jurisprudência do STF, o reconhecimento de pessoa por fotografia, ainda que realizado em desconformidade com o disposto nos arts. 226 e seguintes do Código de Processo Penal, pode ser levado em consideração pelo Órgão julgador, desde que haja outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, em respaldo às conclusões adotadas. Nessa linha: 



    “AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DELIBERADAS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. 3. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 4. MÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 5. DENÚNCIA IMPROCEDENTE. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes. (...). 5. Denúncia julgada improcedente.”



    (AP nº 1.032/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).  



    “NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – DEFENSOR PÚBLICO – NOMEAÇÃO. A nomeação de defensor público, ocorrida ante a inércia da defesa constituída e após a regular intimação do acusado para que indicasse novo advogado, não constitui cerceamento de defesa a implicar nulidade. RECONHECIMENTO PESSOAL – ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VALOR PROBATÓRIO. O valor probatório do reconhecimento pessoal há de ser analisado considerado o atendimento às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, bem assim o confronto da descrição fornecida com os atributos físicos da pessoa identificada, de modo que a discrepância da narrativa com as verdadeiras características do acusado reduz significativamente a relevância probatória do reconhecimento. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – FUNDAMENTO – DECISÃO CONDENATÓRIA. A utilização do reconhecimento fotográfico na condenação pressupõe existirem outras provas, obtidas sob o crivo do contraditório, aptas a corroborá-lo, revelando-se desprovida de fundamentação idônea decisão lastreada, unicamente, nesse meio de prova.”



    (HC nº 157.007/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 22/09/2020; grifos nossos).



    11. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça, ao analisar a apelação defensiva, entendeu comprovada a autoria delitiva, ressaltando a existência de outras provas de autoria a par do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima. Eis os fundamentos lançados:



    “A materialidade e a autoria delitivas foram bem analisadas pela ilustre Juíza de Direito, Dra. Fabiane Borges Saraiva, ao proferir a sentença, não sendo verificada qualquer inovação em sede de apelação em relação aos pontos analisados em primeiro grau, pelo que adoto seus fundamentos para evitar inútil tautologia (evento 3, PROCJUDIC3, fls. 34/37):



    ‘(...)



    Do mérito.



    A denúncia merece procedência.



    O tipo subjetivo do delito de roubo é o dolo, ou seja, a vontade de subtrair, com o emprego de violência e grave ameaça, e assim, ‘TACRSP: O roubo nada mais é do que um furto qualificado pela violência, tanto no furto quanto no roubo, o dolo do agente consiste no animus rem sibi habendi, diferenciando-se os ilícitos pelo modus operandi’.



    O delito de roubo se caracteriza pela subtração com o emprego de violência ou de grave ameaça, conforme Guilherme de Souza Nucci:



    ‘Consumação do crime de roubo: (...) O roubo está consumado quando o agente retira o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima. Assim: ‘Considera-se consumação o roubo quando o agente, mediante violência ou grave ameaça, retira a coisa da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que não venha a ser tranquila a posse’.



    A materialidade do crime restou demonstrada pela ocorrência policial (fls. 06/07), pela declaração prestada na fase policial (fl. 09) bem como pelo auto de reconhecimento de pessoas por fotografia (fl. 10), auto de avaliação indireta (fl. 16) e prova oral colhida em Juízo (mídia acostada às fls. 52 e 82).



    A autoria, de igual forma, restou comprovada pelas provas colhidas na instrução do presente feito. Vejamos (mídias de fls. 52 e 82):



    A vítima Tania Marli Soares, ouvida em Juízo, afirmou serem verdadeiras as informações contidas na peça acusatória. A vítima não quis depor na presença do acusado, com receio que ele novamente a assalte e a agrida, pois saiu da penitenciária. Referiu que retornava da faculdade, por volta das 22h45min, quando foi abordada pelo acusado que anunciou o assalto. A vítima relatou que o réu pediu a bolsa e narrou ‘eu senti medo….eu segurei… ele me empurrou… me jogou no chão… e me arrancou a bolsa e saiu correndo’. Quando questionada acerca da autoria delitiva e se possui alguma dúvida de que o acusado seja o autor do crime, a vítima respondeu: ‘Não, não tenho a menor dúvida’. Contou que não conseguiu recuperar os objetos que lhe foram roubados. Afirmou que procedeu o reconhecimento do acusado na Delegacia de Polícia, através de fotografias e pessoalmente (degravação de fls. 57/58).



    O acusado Fabio Augusto Dias Cabreira, em sede policial reservou-se ao direito constitucional de manter-se em silêncio (fl. 14). Ouvido no Juízo deprecado, negou a prática delitiva narrada na denúncia. Disse que, no dia do fato, estava preso e, portanto, não poderia ter sido o autor do crime. Disse que não tem ideia porque a vítima disse que lhe reconheceu, e afirmou que foram feitos reconhecimentos por fotografias e pessoalmente. Contou que já respondeu processo pela autoria de outro assalto, tendo sido condenado (mídia de fl. 82).



    Da análise do conjunto probatório carreado aos autos, extrai-se que a condenação é medida imperativa, vez que o depoimento prestado em Juízo pela vítima é coerente e harmônico com as declarações prestadas na fase policial (fl. 09).



    Constata-se a inexistência de indicativos de que teria a vítima interesse de prejudicar o denunciado, restando clara a conduta delitiva perpetrada pelo réu.



    Os elementos cognitivos vão ao encontro da veracidade dos fatos narrados, não havendo sequer indícios capazes de desconstituir a palavra da vítima, embora o réu negue a prática delitiva. Outrossim, o réu argumenta durante o seu interrogatório na fase judicial, que estava preso na noite em que os fatos ocorreram, mas não trouxe aos autos qualquer elemento de prova passível de comprovar a sua alegação o que, ressalta-se, poderia ter sido demonstrado por simples prova documental.



    Com efeito, nos delitos dessa natureza, tem-se que a palavra da vítima, quando coerente e segura, associada aos demais elementos contidos nos autos, assume valor significativo, sendo suficiente para a condenação.



    Assim é o entendimento colacionado (Grifei):



    (...)



    Com efeito, como se verifica da prova produzida e bem concluiu a sentença, plenamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de roubo, tendo o réu, quando do fato, mediante violência empregada contra a vítima, que foi empurrada e derrubada pelo agente, realizado a subtração, fugindo do local, nos termos dos coerentes depoimentos da vítima desde a fase policial e dos induvidosos reconhecimentos, por fotografia e pessoal, por essa realizados na polícia (evento 3, PROCJUDIC1, fls. 12 e 15), cuja certeza confirmou em juízo.



    De referir que a ofendida, não só demonstrou convicção ao confirmar os apontamentos realizado na polícia, como afirmou que os fez com base nas feições do agente, que, quando do fato, não só estava de ‘cara limpa’, como lhe abordou em local bem iluminado, o que lhe permitiu, facilmente, identificá-lo.



    Além disso, suficiente para a condenação a confirmação pela vítima da certeza nos reconhecimentos efetivados em sede policial, tornando desnecessária a sua ratificação em juízo, sobremodo, como no caso, em que ouvida a ofendida mais de dois anos após o fato, o que, possivelmente, comprometeria o apontamento.



    De outro lado, quanto aos requisitos do art. 226 do Código de Processo Penal por ocasião dos reconhecimentos, esses devem ser observados quando possível, não ensejando a sua falta nulidade dos reconhecimentos realizados, como reconhecido pela jurisprudência, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Ademais, não é, por si só, a observância ou não das formalidades recomendadas no dispositivo legal que enseja a idoneidade do reconhecimento do agente para comprovar a autoria, mas, sim, a demonstração da efetiva certeza da vítima ou da testemunha presencial no reconhecimento realizado e a ausência de qualquer indicativo de indução ou de elemento concreto a levantar dúvida sobre a convicção afirmada.



    No caso, a vítima não possuía qualquer relação com o acusado anteriormente, não tendo qualquer razão para querer prejudicá-lo ou acusá-lo falsamente, motivo pelo qual de se dar plena credibilidade às suas declarações e aos inequívocos reconhecimentos efetivados, nada havendo nos autos a indicar tenha sido induzida ao realizá-los.” (e-doc. 16, p. 2-5, grifos nossos)



    12. A condenação, portanto, não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento realizado pela vítima, sendo esse um dos elementos de prova levados em conta pelas instâncias ordinárias. Além da referida diligência probatória, foram considerados os depoimentos da vítima, em sede policial e em juízo (e-doc. 6, p. 4 e 7 e e-doc. 10, p. 43-45), que descreveu as características físicas do acusado — como altura, porte físico, cor dos olhos e a existência de tatuagens nos braços e nas pernas —, além do fato de a própria vítima ter afirmado que, apesar do assalto ter sido cometido à noite, não teve dificuldades para visualizar o acusado em razão do delito ter sido comentido em “frente ao poste de luz”.



    13. Além disso, ao contrário do afirmado pela defesa, consta do termo de declarações que, no momento do reconhecimento fotográfico realizado na delegacia, foram exibidas diversas fotografias de suspeitos à vítima (e-doc. 6, p. 7). Do mesmo modo, conforme termo de degravação, o recorrente foi devidamente colocado ao lado de outras pessoas com as quais ele tinha semelhança (e-doc. 10, p. 43-45).



    14. O conjunto fático-probatório, assim, ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:  



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Condenação que levou em conta o reconhecimento da autoria pela vítima em momentos distintos. Pedido de destaque. Ausência de excepcionalidade que viabilize o acolhimento. Agravo não provido. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, porquanto está amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas. (...). 3. Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Os argumentos da defesa não revelam excepcionalidade apta a viabilizar o acolhimento do pedido de destaque formulado. 5. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).  



    15. Registro que dissentir do entendimento firmado quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via, conforme a orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator